Tribunal: TJDFT
Processo: 0754008-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. Ação civil pública 0008465-28.1994.4.01.3400 - Plano Collor - Correção monetária - Cédulas de crédito rural. Banco do Brasil – BB. Competência da Justiça do DF, onde situada a sede da instituição financeira. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.